Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. RESP No 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MORA. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Não se verifica mora da entidade de previdência privada complementar que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 3.1 A obrigação fixada cujo termo inicial é condicionado ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante e patrocinador do Plano Previdenciário, aos quais cumpre realizar os aportes devidos, define o momento a partir do qual o ente previdenciário ficará obrigado à contrapartida. Contradição sanada, com efeitos infringentes.

4. A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias vencidas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes da diferença verificada pela revisão do valor do benefício. Omissão sanada, com efeitos infringentes.

5. Embargos de declaração da autora e da primeira ré conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do segundo réu conhecidos e não providos.